Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723218-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA GALUBAN APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LARISSA GALUBAN em face da sentença dos embargos à execução movidos por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e HARRISON EDUCACIONAL LTDA. em desfavor da embargada, exequente e apelante que, ao extinguir os embargos pelos embargantes apelados não terem apresentado novo patrono para a ação, fixou honorários de sucumbência por equidade, no patamar de R$ 500,00. Em suas razões, em suma, a apelante busca o arbitramento dos honorários de sucumbência nas balizas objetivas do artigo 85, §2a do CPC, a partir do proveito econômico obtido com a extinção dos embargos à execução (Valor da causa: R$ 4.546.915,07). Ora, diante da informação de que os embargantes apelados não possuem patrono constituído, em respeito ao contraditório e para se evitar eventual nulidade do apelo, CONVERTO o julgamento em diligência, para que a Secretaria da 7a Turma Cível intime os embargantes apelados pessoalmente, via AR, nos endereços fornecidos na inicial, possibilitando-os se manifestarem, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator